Tribunal: TJDFT
Processo: 0011889-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
1. A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida.
2. Haverá pronúncia quando houver convencimento acerca da materialidade do fato, e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
3. Havendo elementos que indicam a probabilidade de o acusado ser partícipe do fato delituoso, correta a sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido ao Conselho de Sentença onde haverá uma análise mais aprofundada das provas produzidas.
4. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.
5. Recurso não provido. Correção, de ofício, de erro material detectado na parte dispositiva da decisão.